Tribunal: STF
Processo: RHC 187029
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Leonel Augusto Cardoso contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no HC 571.638/SP.
    O Recorrente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva (evento 1, fls. 40/43). 
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem (evento 1, fls. 68/78). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, não conheceu do HC 571.638/SP. Ato contínuo, a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental manejado (evento 2, fls. 68/78).
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito. Sustenta que a pequena quantidade de entorpecente caracteriza ‘delito de posse de droga para consumo pessoal’. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita. Assevera excesso de prazo para formação de culpa, preso o Recorrente desde 28.11.2019. Requer, em medida liminar e no mérito, a soltura do Recorrente e, sucessivamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório.
    Decido.
    O objeto do presente recurso ordinário está em apreciação por esta Suprema Corte nos autos do HC 186.309/SP, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 28.5.2020. Ato contínuo, manejado agravo regimental, pendente de apreciação.
    Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a delinearem a tríplice identidade definidora da litispendência. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração do HC 186.309/SP. 
    Nesse prisma, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); “não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.8.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora